Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715168-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY SILVA DE ABREU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do cumprimento de sentença no 0709546-77.2021.8.07.0019 apresentado pelo agravante contra WESLEY SILVA DE ABREU LTDA, pela qual indeferido o pedido de inclusão do nome do devedor no Serasajud. Esta a decisão agravada: “1. Defiro parcialmente o pedido de ID 228128506. Proceda-se à consulta via SNIPER em nome da parte executada. 2. Quanto à inscrição do nome do executado via SERASAJUD, tal medida pode ser realizada diretamente pela parte exequente, sem a necessidade de intervenção judicial, razão pela qual indefiro o pleito. 3. Intime-se.” – ID 230728033 dos autos n. 0709546-77.2021.8.07.0019; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “Com a devida vênia, a r. decisão entende ser desnecessária a intervenção judicial para inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por se tratar de ato que poderia ser praticado diretamente pela parte exequente. Entretanto, a medida pleiteada não se refere à inscrição por iniciativa extrajudicial, como usualmente ocorre com débitos vencidos e não pagos no mercado. O que se requer é a utilização do sistema SERASAJUD, ferramenta específica e exclusiva do Poder Judiciário, inacessível às partes. A plataforma SERASAJUD permite que a inscrição do executado seja determinada e monitorada judicialmente, vinculando-se diretamente ao processo de execução, com respaldo na autoridade do juízo e controle jurisdicional. Ou seja, não se trata de mera negativação comercial, mas de medida coercitiva judicial, com caráter constritivo voltado à efetividade da tutela jurisdicional.” (ID 70929024, p.3). Sustenta ainda: “A medida requerida no juízo monocrático não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível em casos restritos de ocultação de bens. Ela é utilizada como mais uma via de garantia da efetividade da execução. No art. 139, IV, do CPC, confere ao juiz poderes para adotar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. A inclusão do nome do executado no SERASAJUD se insere nesse contexto como instrumento legítimo e proporcional, sobretudo quando constatada resistência ao cumprimento voluntário da obrigação. Tal medida tem sido admitida pela jurisprudência sendo compatível com o processo executivo, por tratar-se de mecanismo que visa incentivar o adimplemento da dívida, resguardando os princípios da efetividade, celeridade e utilidade do processo.” (ID 70929024, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD.” (ID 70929024, p.6). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar o do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 70929024, p.7). Preparo regular (ID 70929026). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por BANCO DO BRASIL S/A contra WESLEY SILVA DE ABREU LTDA, decorrente de ação monitória. Pela decisão de ID 185936925 na origem, determinada pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud; as pesquisas foram infrutíferas (IDs 198820511, 199279918 e 199294889 na origem, respectivamente). O exequente requereu a inclusão do nome do executado no Serasajud (ID 228128506 – origem), e o pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID 230493009 – origem). Muito bem. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Em tal ferramenta “o magistrado poderá cadastrar diretamente os ofícios ou, ainda, designar servidor para cadastrar e enviar os ofícios em seu nome” e já foi disponibilizada a todos os Juízos do TJDFT. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” (grifei) Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA. 1. Se o próprio credor pode inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não se justifica a intervenção judicial para tanto. 2. A faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial 3. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1618227, 07085969120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido” (Acórdão 1370556, 07172189620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1345710, 07018487720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, já que a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes é medida que pode ser levada a efeito pelo próprio credor, nenhuma necessidade de intervenção do Poder Judiciário nesse ponto. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/ Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora